Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716267-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDILENE CORREA PRADO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDILENE CORREA PRADO contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., reconheceu a validade dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões a autora sustenta que: 1) foi vítima de fraude bancária: foram contratados dois empréstimos em seu nome, sem a sua anuência; 2) efetuou reclamação no Procon e, por não obter êxito na solução do problema, registrou boletim de ocorrência; 3) a primeira perícia foi realizada sem os documentos originais, o que viciou os trabalhos realizados pelo perito; e 4) foi certificado pelo Cartório da 3a Vara Cível de Águas Claras que o contrato original apontado pelo perito não foi localizado (ID 6873099). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade do empréstimo consignado celebrado entre as partes e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente. Preparo não recolhido, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 68752828). Contrarrazões apresentadas (ID 68753101). Deferido o pedido de efeito suspensivo à apelação (ID 69290489). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Ao julgar o agravo de instrumento interposto pela autora (processo 0718427-95.2024.8.07.0000), este relator deu provimento ao recurso e determinou que fosse realizada nova perícia sobre a assinatura contida na via original do contrato de financiamento, de posse da instituição bancária. Todavia, há divergência entre os sujeitos do processo sobre qual contrato (original ou cópia) foi realizada a segunda perícia: 1) a apelante argumenta que a segunda perícia não foi realizada em documento original, conforme determinado por este Relator no agravo de instrumento (processo 0718427-95.2024.8.07.0000), e que, dessa forma, os trabalhos realizados pelo perito, novamente, foram viciados; 2) o perito informa que realizou a perícia em posse de documento original, enviado pela banco, e enviou o contrato original, via postal, para a Vara de Águas Claras, conforme canhoto dos Correios em anexo (ID 68753069, fl. 7); 3) o Cartório da 3a Vara de Brasília, afirmou que o contrato original mencionado pelo perito não foi localizado nos arquivos da Serventia, bem como não foi localizado no site dos Correios o comprovante de entrega da correspondência. Tal esclarecimento é necessário para que seja aferida a regularidade da prova técnica produzida. Desse modo, converto o julgamento em diligência para que o perito Piterson Maris Siqueira Galdino: 1) preste esclarecimentos e comprove que a perícia foi realizada em documento original; 2) comprove que a via original do contrato foi por ele enviada ao Cartório da 3a Vara de Brasília e por este recebida. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator